Tribunal: STJ
Processo: 0007363-05.2013.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914532 - GO (2025/0140673-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE SOARES NASCENTE
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: FABIANO RIOS PEREIRA
ADVOGADO
: EDISON BERNARDO DE SOUSA - GO010185
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 206, § 3o, DO CC E 921, DO CPC.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
RECONHECIDA.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
6o
DA
LINDB.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS DO CPC NÃO
ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 182 STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de preenchimento dos
requisitos necessários ao conhecimento e provimento do recurso.
2. A parte agravante sustenta violação a diversos dispositivos do
Código de Processo Civil, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro e do Código Civil, além de alegar ausência de
motivação e fundamentação na decisão recorrida.
3. A decisão recorrida considerou que: (i) não houve
prequestionamento expresso ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados; (ii) a análise das alegações recursais
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7
do STJ; e (iii) a alegação de violação ao art. 6o da LINDB trata
de matéria constitucional, de competência do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial pode ser conhecido na ausência de prequestionamento
expresso ou implícito dos dispositivos legais apontados como
violados; e (ii) saber se o reexame de fatos e provas é
admissível em sede de recurso especial, considerando a Súmula
7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
pode confundir decisão desfavorável aos interesses da parte
com
negativa
de
prestação
jurisdicional,
tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação
Documento eletrônico VDA51401438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 952bf6d7-d5a6-4b8a-aba0-3272195a2649

6. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, sendo necessário que a
matéria objeto do recurso tenha sido debatida e decidida pelo
Tribunal de origem, conforme exigência das alíneas "a" e "c" do
art. 105, III, da Constituição Federal.
7. A ausência de prequestionamento expresso ou implícito dos
dispositivos legais apontados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 282
do STF.
8. A análise das premissas que levaram o tribunal de origem a
não acolher a tese do agravante quanto a ocorrência de
prescrição intercorrente diante da inércia do exequente,
demandaria a revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, o que é inviável nesta sede.
9. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do
STJ, que estabelece que a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
10. A alegação de violação ao art. 6o da LINDB trata de matéria
constitucional, reproduzindo o art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, cuja análise compete ao STF, mediante recurso
extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 952bf6d7-d5a6-4b8a-aba0-3272195a2649

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914532 - GO (2025/0140673-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE SOARES NASCENTE
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: FABIANO RIOS PEREIRA
ADVOGADO
: EDISON BERNARDO DE SOUSA - GO010185
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 206, § 3o, DO CC E 921, DO CPC.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
RECONHECIDA.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
6o
DA
LINDB.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS DO CPC NÃO
ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 182 STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de preenchimento dos
requisitos necessários ao conhecimento e provimento do recurso.
2. A parte agravante sustenta violação a diversos dispositivos do
Código de Processo Civil, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro e do Código Civil, além de alegar ausência de
motivação e fundamentação na decisão recorrida.
3. A decisão recorrida considerou que: (i) não houve
prequestionamento expresso ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados; (ii) a análise das alegações recursais
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7
do STJ; e (iii) a alegação de violação ao art. 6o da LINDB trata
de matéria constitucional, de competência do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial pode ser conhecido na ausência de prequestionamento
expresso ou implícito dos dispositivos legais apontados como
violados; e (ii) saber se o reexame de fatos e provas é
admissível em sede de recurso especial, considerando a Súmula
7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
pode confundir decisão desfavorável aos interesses da parte
com
negativa
de
prestação
jurisdicional,
tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

6. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, sendo necessário que a
matéria objeto do recurso tenha sido debatida e decidida pelo
Tribunal de origem, conforme exigência das alíneas "a" e "c" do
art. 105, III, da Constituição Federal.
7. A ausência de prequestionamento expresso ou implícito dos
dispositivos legais apontados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 282
do STF.
8. A análise das premissas que levaram o tribunal de origem a
não acolher a tese do agravante quanto a ocorrência de
prescrição intercorrente diante da inércia do exequente,
demandaria a revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, o que é inviável nesta sede.
9. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do
STJ, que estabelece que a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
10. A alegação de violação ao art. 6o da LINDB trata de matéria
constitucional, reproduzindo o art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, cuja análise compete ao STF, mediante recurso
extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 307-338), uma vez que foi
claro quanto as pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 403-411).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
José Soares Nascente, qualificado e regularmente representado,
interpõe recurso especial (art. 105, III, “a”, da CF – mov. 112) do
acórdão unânime visto no mov. 97, proferido nos autos desta apelação
cível, pela 4a Turma Julgadora da 11a Câmara Cível desta Corte, sob
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

relatoria da Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau, Dra. Iara
Márcia Franzoni de Lima Costa, que decidiu, conforme ementa abaixo
transcrita
(...)
Nas razões, alega a recorrente, em síntese, negativa de vigência aos
artigos 1o, 3o, 5o, 7o, 10, 11, 131, I, 139, 141, 322, § 2o, 371, 373, II,
489, I A III, §1o, III, IV, 494, II, 921, 994, IV, e 1.022,II e III, parágrafo
único, II, do Código de Processo Civil; 2o, 3o, 4o, 6o, caput , § 2o e 20
DA LINDB; 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
(...)
De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste
caso, é negativo.
Primeiramente, o recurso especial não é via própria para discussão
referente ao art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, em razão de sua natureza constitucional, uma vez que
reproduz o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tratando-
se de matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, em sede
de recurso extraordinário, ao teor do art. 102, III, "a", da Carta Magna.
Por outro lado, à exceção dos artigos 489, I a III, §1o, III, IV; 921 e
1.022,II e III, parágrafo único, II, do CPC, 1.022, II e III, parágrafo
único, II, não foram objeto de discussão no acórdão atacado, o que
resulta na ausência de prequestionamento indispensável à
admissibilidade do recurso especial, ao teor da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia.
Outrossim, é indene de dúvidas que a análise de eventual ofensa aos
arts. 206, § 3o, do CC e 921, do CPC, esbarra no óbice da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a conclusão sobre o
acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria incursão no
acervo fático-probatório dos autos, de modo que se pudesse
perscrutar, casuisticamente, a ocorrência da alegada prescrição
intercorrente, o que, de forma hialina, impede o trânsito do recurso
especial (cf. mm. STJ. 3a, T., AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.1).
22/8/2024
Por fim, não encontra guarida a tese ventilada pela parte recorrente
em relação à suposta violação aos demais artigos de leis apontados
referentes à omissão no julgado (arts. 489, I a III, §1o, III, IV e 1.022, II
e III, parágrafo único, II, do CPC). Partindo do pressuposto de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, sendo seu dever, frise-se, apenas enfrentar as
questões realmente capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, é certo que a análise do acerto ou desacerto do
acórdão recorrido, no que se refere à (in)observância ao princípio da
persuasão racional pelo prisma da apreciação de todas as teses
relevantes para o deslinde da causa, esbarra no óbice da Súmula 7 da
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

Corte Cidadã, pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível
incursão no acervo fático-probatório para se dizer qual(is) tese(s) seria
(m) pertinente(s) para a resolução do conflito, sendo, então, passível
(is) de análise por parte do Órgão julgador (cf. STJ, AgInt no AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.522.805/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.; AgRg
11/12/2024
16/12/2024
nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2024
17/12/2024
.2).
Posto isso, deixo de admitir o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A parte agravante alega, em síntese, violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao fundamento de que a decisão recorrida, a
despeito de ter sido oposto embargo de declaração, padece de ausência de
motivação expressa e fundamentação racional e jurídica, não indicando os critérios e
parâmetros utilizados, equivocando-se ao não reconhecer a prescrição intercorrente
já reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
Aponta o agravante violação artigos 1o, 3o, 5o, 7o, 10, 11, 131, I, 139,
141, 322, § 2o, 371, 373, II, 489, I a III, § 1o, III, IV, 494, II, 921, 994, IV, e 1.022, II e
III, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 2o, 3o, 4o,
6o, caput, § 2o e 20 da LINDB, e ao artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, quanto à tese violação da ocorrência de prescrição intercorrente, confira-se: (e-
STJ Fl. 299-300)
Desta feita, no caso, não ocorreu o prazo de prescrição intercorrente,
porquanto da propositura da ação, em 9.1.2013, até a sentença, em
29.7.2024, não houve desídia do exequente, tendo a citação do
executado/embargante sido efetivada, com a oposição de embargos à
execução em apenso (autos n. 0017829-87.2015.8.09.0051), bem
como houve o arresto de um bem imóvel rural para garantia da
execução, devidamente avaliado pelo oficial de justiça/avaliador
judiciário, conforme movimentação 03, doc. 36, dos autos.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

No o tocante à alegada violação aos arts. 1o, 3o, 5o, 7o, 10, 11, 131, I,
139, 141, 322, § 2o, 371, 373, II, 494, II, 994, IV do CPC, constata-se a ausência de
prequestionamento, posto que o acórdão recorrido não examinou de forma expressa
as questões federais suscitadas, sendo imprescindível que a matéria objeto do
recurso especial tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem, conforme
exigência das alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Quanto à análise de eventual ofensa aos arts. 206, § 3o, do CC e 921,
do CPC, Sustenta o agravante que o acórdão recorrido afastou equivocadamente o
art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, quando deixou de reconhecer a prescrição
intercorrente.
Segundo a parte agravante, o caso comporta o reconhecimento da
prescrição intercorrente, porquanto a ação de execução foi iniciada em
e
09/01/2013
que, ao longo dos anos, diversas diligências foram realizadas sem sucesso do
exequente em promover o adimplemento da obrigação, configurando-se, portanto, a
prescrição intercorrente
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEMORA. CULPA DO
JUDICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. PARCIAL
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que não ocorrida a prescrição da
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(AREsp n. 2.337.937/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o prazo de prescrição
intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para
requerer o direito material que, no caso dos autos, é de 6 meses, nos
termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a
concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em
lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar
providências necessárias ao andamento do feito (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise fática,
afastou a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ausência
de inércia do exequente na promoção dos atos e procedimentos de
impulsão processual.
4. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal de origem
acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.734.043/MG, relator Ministro Humberto Martins,

Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ainda alega o agravante afronta ao art. 6o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, contudo, verifica-se que referido dispositivo possui
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

natureza constitucional, uma vez que reproduz o artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, tratando-se de matéria de competência do Supremo Tribunal
Federal.
A análise das alegações recursais indicam a necessidade de se travar
discussão acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais relativos à violação
ao artigo 5o, inciso XXXVI, inexistindo, contudo, interposição do competente Recurso
Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa
de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no REsp n. 1.993.720/RN, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão
recorrido, a teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à
informação (artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do
Decreto no 4.680/03, hierarquicamente inferior. No entanto,
considerando que não foi interposto recurso extraordinário para
infirmar tal fundamentação, suficiente, por si só, para manter o v.
acórdão recorrido, o apelo nobre encontra óbice na Súmula no 126
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.343.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
5/10/2022

Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 126
/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando
há no acórdão recorrido fundamento constitucional não atacado por
recurso extraordinário.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, apontado como
violado, não foi analisada pelo tribunal de origem, sequer de modo
implícito, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do apelo nobre. 4. A
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas
sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.057.681/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2017
15/8/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:09
Código de Controle do Documento: 69349bf1-f859-47a6-86f6-54e10cf0cd8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.914.532 / GO
Número Registro: 2025/0140673-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073630520138090051 736305 73630520138090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SOARES NASCENTE
ADVOGADO : MARIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: FABIANO RIOS PEREIRA
ADVOGADO : EDISON BERNARDO DE SOUSA - GO010185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:24
Código de Controle do Documento: b45b9765-3338-47cf-b470-8b2505a43a38

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:24
Código de Controle do Documento: b45b9765-3338-47cf-b470-8b2505a43a38